Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730400-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARTINS MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 409 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO em face de decisão (Id. 136547128 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, nos autos de execução extrajudicial (Processo no 0722797-27.2018.8.07.0001), deferiu a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante de bem imóvel, nos seguintes termos: “Certidão de ID 130710527 atestou o transcurso do prazo previsto no art. 903, §2°, do CPC. 1 - Expeça-se mandado de imissão na posse em favor da arrematante; 2- Expeça-se carta de arrematação, com autorização de baixa da penhora anotada por este juízo; Intime-se a parte exequente para acostar os comprovantes das despesas intituladas como "despesas cartorárias" da planilha de ID 131073865, em 15 dias. Esclareço ao devedor que a inclusão das referidas parcelas no débito da execução é legítima, caso devidamente comprovadas. Assim, não há que se falar em "erros dolosos" sob a alegação de que se tratam de encargos a cargo do exequente, pois, em verdade, englobam o débito da presente demanda e devem ser suportados pelo executado, em razão do princípio da causalidade.” Em suas razões recursais (Id. 39212824), a agravante esclarece que fora determinada a imissão na posse do bem arrematado em leilão, necessitando, contudo, da liberação dos valores remanescentes para a viabilização da desocupação do imóvel. Pontua que já peticionou ao juízo de origem, pugnando pela liberação de valores, o que ainda não fora objeto de apreciação. Aduz que o imóvel foi arrematado por R$ 609.000,00, sendo o valor da dívida executada de R$ 86.364,22, havendo, portanto, crédito a receber. Sustenta que o herdeiro residente no imóvel é idoso e que necessita dos valores atinentes à venda do bem imóvel para promover sua desocupação e se realocar para outra localidade. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Advoga pela presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, fundado na urgência, com a consequente suspensão da imissão na posse do bem, até a liberação de valores em favor dos herdeiros. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (Id. 39213330). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da determinação de desocupação do imóvel e imissão na posse pelo arrematante do bem, até que seja determinada a liberação de crédito proveniente de leilão judicial aos herdeiros. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da real necessidade de se aguardar a liberação de valores atinentes à venda do imóvel para que o herdeiro ali residente possa promover sua desocupação, razão pela qual reputo que a continuidade da determinação de imissão de posse, tende a prejudicar as partes. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da imissão de posse com despejo compulsório do agravante. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem, com a consequente suspensão da determinação de imissão de posse no bem imóvel arrematado em leilão, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso ou até a liberação dos valores , o que ocorrer antes. Dê-se ciência ao d. Juízo da causa. Intime-se as partes Agravadas para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora